Tribunal: TJDFT
Processo: 0002287-86.2018.8.07.0016
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Classe : ApCrim– APELAÇÃO CRIMINAL No. Processo : 0002287-86.2018.8.07.0016 Apelante : Marco Antônio de Liz Koche Apelado : Claudia Maria de Liz Koche Relator : DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO DESPACHO Dê-se vista à Embargada Claudia Maria de Liz Koche. Após, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 18 de junho de 2021. Desembargador Jesuino Rissato Relator